Tribunal: TJDFT
Processo: 0721247-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALORES. SÓCIO OSTENSIVO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DIVISÃO DO RESULTADO. APURAÇÃO DO LUCRO OBTIDO. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa recursal de empresas que sequer constam na autuação do recurso, nem integram os embargos de terceiro na origem. Nos termos do artigo 991, do Código Civil, na sociedade em conta de participação compete ao sócio ostensivo exercer o objeto social em nome próprio e exclusiva responsabilidade, cabendo aos sócios participantes a divisão dos resultados correspondentes. O sócio ostensivo é responsável pela contratação com terceiros, de modo que sobre ele recai a responsabilidade ilimitada pelas obrigações assumidas. Nesse contexto, as receitas auferidas com a atividade empresarial não são dos sócios participantes, pois, primeiramente, deve-se responder pelas despesas do período para que se possa apurar o lucro obtido e, então, realizar a sua divisão. Dessa forma, até a apuração do efetivo resultado e a distribuição dos lucros, os valores disponíveis nas contas correntes do sócio ostensivo e suas filiais lhe pertencem, não havendo empecilho para o bloqueio judicial realizado para a satisfação das dívidas da executada.